Tribunal: TJSP
Processo: 1500565-29.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500565-29.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante ANDRE
LUIZ ARGENTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-29.2019.8.26.0581 -Voto no 12192
2
Apelação Criminal no 1500565-29.2019.8.26.0581
Comarca: Foro de São Manuel 2a Vara Judicial
Apelante: André Luiz Argentino
Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.192
Apelação criminal. Crime de trânsito. Embriaguez na condução de
veículo automotor. Pena. Reincidência específica. A reincidência
específica inviabiliza a substituição ou a suspensão condicional da
pena privativa de liberdade.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado André Luiz
Argentino em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 306 da Lei 9.503/1997, aplicou-lhe a pena
total de seis (6) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida no
regime prisional semiaberto, além do pagamento de dez (10) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, bem como a suspensão do
direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de dois (2) meses, deferido, ainda, o apelo em liberdade.
Reclama o apelante, em apertada síntese, sua absolvição por
insuficiência probatória.
O recurso foi devidamente recebido e processado, tendo o
Ministério Público nas duas instâncias se manifestado pelo não
provimento.
André Luiz recorre em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-29.2019.8.26.0581 -Voto no 12192
3
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso defensivo, restando bem
fundamentada a condenação do apelante pelo delito em comento.
A existência material dos fatos está devidamente comprovada
nos autos, notadamente pelo laudo pericial de fls. 35-36, vindo ainda
confirmada com a prova oral produzida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria do crime previsto
no artigo 306 da Lei 9.503/1997, ora formulada em desfavor do
apelante.
Perante a autoridade policial, André disse que estava
conduzindo o veículo próximo a sua residência quando foi mexer no
rádio e perdeu o controle do veículo, vindo a colidir em veículo que
estava parado. Aduziu que fez uso de bebida alcoólica durante o dia,
mas achava que estava em condições de conduzir o veículo. Recusou-
se, ademais, a fazer o teste do etilômetro.
Em juízo manteve a confissão afirmando que ingerira bebida
alcoólica horas antes de assumir a condução de seu veículo, vindo a
abalroar a traseira de outro veículo. Acabou se distraindo enquanto
mexia no rádio.
Tal confissão, está corroborada pela fala dos policiais militares
Luís e Devanir. Tais milicianos testemunharam que foram acionados
para atenderem ocorrência de acidente de trânsito em que o veículo
que era conduzido pelo réu havia colidido com a traseira de outro,
tendo ele apresentado sinais de embriaguez como andar cambaleante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-29.2019.8.26.0581 -Voto no 12192
4
e olhos avermelhados. Instado, se recusou a fazer o teste do
etilômetro.
Ora, como é sabido, não se há de desconsiderar o testemunho
dos policiais militares tão-somente por conta de sua condição
funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da
atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista
precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas
dos autos. Nesse sentido, assentou-se que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao
necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas
e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no
Ag 1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011
v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel.
Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp
1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T AgRg no
AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T AgRg
no AREsp 338.041/DF
Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da
mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP
Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel.
Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de
Mello j. 26.03.1996.
Com efeito as provas são claras e não apontam em outro
sentido, senão na condenação de André pelo crime em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-29.2019.8.26.0581 -Voto no 12192
5
salientando-se que as alegações defensivas não encontram o menor
respaldo nos autos.
Como acima descrito há farta materialidade delitiva, pois a
aferição da embriaguez pode se dar mediante exame clínico,
justamente o caso dos autos.
Mais a mais, a jurisprudência hoje é pacífica no sentido de que a
simples probabilidade de dano ou possibilidade de risco à coletividade
já configura o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, visto que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Segundo tal entendimento, o simples ato de dirigir
alcoolizado, por si só, caracteriza uma conduta em si perigosa (STJ
5a T
RHC no 40316 SP 2013/0271345-6
Rel. Marco Aurélio
Bellizze, j. 08.10.2013; 6a T
REsp 1467980/SP 2014/0176936-0
Rel. Rogério Schietti Cruz
j. 04.11.2014. E não seria mesmo
diferente como, aliás, se passa em diversos países.
Além do que, cabe aqui destacar que a verificação da
embriaguez pode ser positivada segundo todos os meios de prova em
direito admitidos (Lei 9.503/1997, artigo 306, parágrafo 2o).
Todos sabemos que o álcool é uma droga que, pese lícita, tem
notório poder entorpecente, prejudicando enormemente os sentidos
necessários à boa condução de veículos automotores, colocando em
risco direto não somente a vida e a integridade física do próprio
condutor como, é claro, de terceiros que desconhecem a
precariedade de sua situação motora.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-29.2019.8.26.0581 -Voto no 12192
6
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
No tocante à pena, a sentença não reclama qualquer reparo.
Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem, atento às
disposições estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-
base no mínimo legal, qual seja, seis (6) meses de detenção e
pagamento de dez (10) dias-multa, bem como suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (2)
meses.
Na segunda fase, a agravante da reincidência ― aliás,
específica ― foi compensada com a atenuante da confissão
espontânea, o que não comporta qualquer reparo. Ausentes causas
de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva.
De outro vértice, o regime prisional semiaberto mostra-se mais
adequado ao caso, mormente pela reincidência específica já bem
detectada em primeira instância e devidamente comprovada nos
autos (Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça). É também a
reincidência que inviabiliza, no caso, a suspensão condicional da
pena privativa de liberdade.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se, incólume, a sentença de origem, assegurado ao réu aguardar em
liberdade o trânsito em julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator